Tribunal: TJDFT
Processo: 0707099-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707099-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que ponderou que o pedido de compensação apresentado somente pode ser apreciado pelo Juízo da Recuperação Judicial (proc. no 0710286-77.2017.8.07.0018, ID no 82148064, págs. 1-4). 2. A agravante, em suma, defende que a compensação seria possível, pois tem crédito perante a agravada no valor superior a R$ 34.000.000,00 nos autos de no 0712482-20.2017.8.07.0018. Logo, por as partes serem credoras e devedoras entre si e as dívidas líquidas e vencidas, a compensação seria viável. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a extinção do crédito pleiteado pela agravada mediante a aplicação do instituto da compensação das dívidas. 4. Preparo (ID no 23904625). 5. Relatado, cumpre decidir. 6. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada e confirmada pelo Tribunal. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 8. Conforme ponderado na origem, os cálculos foram homologados diante da ausência de impugnação, o que torna líquida a dívida que embasa o cumprimento de sentença. Este Tribunal de justiça já apreciou semelhante controvérsia no agravo de instrumento de no 0727426-76.2020.8.07.0000, assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE RENDA OU PATRIMÔNIO. COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR UNIVERSAL. 1.Compete exclusivamente ao Juízo da Vara de Recuperação e Falência, após o deferimento da recuperação judicial, dispor sobre todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes de renda e patrimônio da empresa recuperanda (LRF, art. 7o, § 1o), ainda que decorrentes de créditos oriundos de execução judicial posterior ao pedido de recuperação. Precedentes. 2. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1300298, 07274267620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 9. No referido recurso foi destacado que apesar da possibilidade de a penhora recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do crédito objeto da execução, sendo cabível a indicação e o pedido de medidas constritivas, após o deferimento da recuperação judicial, prevalece a competência exclusiva do Juízo da Vara de Recuperação e Falência para decidir sobre todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa recuperanda. 10. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 11. É dividida em duas fases distintas: a primeira inicia-se com o deferimento do seu processamento, implicando a suspensão de todas as ações e execuções com o fim de permitir que o devedor consiga negociar os débitos e preservar o patrimônio indispensável ao prosseguimento de suas atividades (Lei no 11.101/2005, art. 6o e 52). 12. A segunda fase refere-se à aprovação do plano de credores, com a concessão da recuperação judicial mediante a prolação de sentença ou, excepcionalmente, a imposição da recuperação para os casos previstos no art. 58, §1o da Lei no 11.101/2005. 13. A decisão recorrida destacou que o pedido de compensação somente poderia ser apreciado pelo Juízo da Recuperação Judicial, responsável pela administração, dentre outros, do plano de credores e da ordem cronológica e preferencial de pagamentos. 14. Nesse aspecto, a decisão recorrida observou a legislação e a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Dispositivo 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO